Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008343-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 009.071.151-36 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – COBRANÇA – DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE VALOR PAGO INTEMPESTIVAMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO NA SENTENÇA DE PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – PREMISSA EQUIVOCADA – PAGAMENTO REALIZADO ACIMA DO PRAZO – 48 (QUARENTA E OITO) DIAS – ALEGAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA – NOTIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – JUROS – CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“A
correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (enunciado n. 580 da Súmula do STJ) e se aplica nos casos em que a indenização securitária não é paga no prazo legal de 30 (trinta) dias, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo (STJ AgInt no AREsp 1686216/SE).”
(N.U 1025813-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).

2-
“Em se tratando de responsabilidade contratual, os
juros moratórios devem incidir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).[...]”
(N.U 0016642-25.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021